Tribunal: TJSP
Processo: 1004859-36.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido. Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004859-36.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 2
VOTO No 22791
APELAÇÃO CÍVEL No 1004859-36.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO - FORO DE SERTÃOZINHO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELE REGINA DE SOUZA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-
rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ausência de interesse de
agir e ilegitimidade passiva. Não reconhecimento. Preliminares
afastadas. Sentença mantida.
Danos
em
equipamentos.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de
causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os
danos
nos
aparelhos
eletrônicos.
Direito
ao
ressarcimento
reconhecido. Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o
ajuizamento da ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 335/377), de relatório
adotado, proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela
apelada, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, para o fim de condenar a
ré a ressarcir à requerente o valor de R$. 3.762,24, corrigido monetariamente desde a
data do desembolso até a data do efetivo ressarcimento, de acordo com os índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, condenada a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Insurge-se a ré sustentando, em suma, cerceamento de defesa por
ausência de oitiva de testemunhas, que se fazia necessária diante da impossibilidade de
se periciar os objetos danificados, além de possibilitar a confirmação da regulação do
sinistro. Aponta inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura
da ação, falta de interesse processual por ausência de pedido administrativo e
ilegitimidade passiva diante da não constatação de ocorrência nas suas instalações.
Afirma que não houve interrupção de energia nas unidades consumidoras dos seguradas
da autora, de modo que o dano material não lhe pode ser atribuído. Não há prova da
regulação do sinistro, pois mero agendamento de pagamento é insuficiente a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 3
finalidade, de modo que não há prova de sub-rogação. Invoca a aplicação da Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL. Aduz serem inaplicáveis os dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor. Impugna o laudo unilateral relativo ao dano no aparelho elétrico
da segurada Sueli que aponta vazamento interno de gás (refrigerador) que, portanto, não
pode ser atribuído à oscilação da energia elétrica. Em caso de manutenção da sentença,
pugna pela redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 383/436).
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora subrogada visando
ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos em
aparelhos elétricos decorrentes de má prestação de serviços no fornecimento de energia
elétrica às seguradas.
Afastam-se, inicialmente, as preliminares de ausência de interesse
processual e de inépcia da inicial, vez que, como já consignado pelo juízo a quo, o pedido
administrativo não é requisito para acionamento judicial e, além disso, todos os
documentos essenciais para a solução do litígio foram acostados coma inicial.
Também não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide. E, no caso, os elementos probatórios eram suficientes para a elucidação dos fatos e
questões discutidas, tudo a autorizar o julgamento de plano do processo, mesmo porque
a pretendida prova testemunhal não seria apta a infirmar a documental já produzida.
No mais, a alegação de ilegitimidade passiva por ausência de oscilação
nos pontos indicados é questão atinente ao mérito.
Ficam, pois, rejeitadas as preliminares.
O pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de distúrbios
na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária, houve danos em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 4
instalados nos imóveis das seguradas, que ensejaram substituição, tendo que
desembolsar o valor de R$. 3.762,24, cujo ressarcimento pretende.
A r. sentença que, acertadamente, julgou procedente a ação deve ser
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A concessionária sustenta a inexistência de comprovação de que as redes
elétricas internas das seguradas estavam funcionando normalmente, de que houve
oscilação na rede de energia elétrica e, consequentemente, do nexo causal entre os
danos e sua conduta, além da inobservância do disposto na Resolução Normativa no
414/2010, da ANEEL.
Não obstante, certo é que, em se tratando de sub-rogação, há
transferência de todos os direitos e prerrogativas do usuário dos serviços prestados pela
recorrida à seguradora, inclusive aqueles previstos na legislação consumerista. Ademais,
os documentos constantes dos autos comprovam a existência de contrato de seguro, a
regulação do sinistro e o pagamento da indenização, sub-rogando-se a autora nos
direitos de suas seguradas.
E, deste modo, uma vez demonstrados os fatos alegados na petição
inicial, notadamente que os danos nos equipamentos foram causados por oscilações na
rede de energia elétrica, cabia à apelante a produção de provas no sentido contrário e
aptas a infirmar aquelas já constante dos autos, não sendo suficiente a exibição de telas
do sistema interno.
Afasta-se, ainda, a alegada excludente de responsabilidade, vez que,
novamente, cabia à fornecedora dos serviços a prova de que as instalações internas
estavam irregulares. No caso, nenhuma evidência há de negligência das consumidoras
com as instalações elétricas das unidades consumidoras para amparar a tese da apelada
de culpa daquelas.
Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, descarga elétrica por
eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo porque as oscilações
bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, de modo que se
impõe reconhecer a obrigação de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 5
Também não vinga a tese de que os aparelhos eletrônicos haviam de ser
preservados, pois não se pode exigir da seguradora a manutenção dos bens para
viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova negativa, porquanto não é
razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora
guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se vislumbra
no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi produzida e
apresentada nos autos” (Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator: Nelson
Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2019)
A recorrente é concessionária de energia elétrica, portanto, sua atuação se
dá no campo do serviço público federal, sendo evidente que se aplica ao caso a
chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua responsabilidade, que é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Assim, uma vez demonstrados os danos decorrentes da oscilação elétrica
ante a farta documentação apresentada pela seguradora em abono à sua tese, quais
sejam: apólice de seguro (fls. 48/49 e 65/66), laudo técnico (fls. 51/52 e 67), relatório de
regulação de sinistro (fls. 55/57 e 69/71), e comprovante de pagamento (fls. 59 e 73),
resta caracterizado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por
parte da concessionária e a ocorrência dos danos causados nos aparelhos descritos na
petição inicial, impondo-se o dever de indenizar.
Ressalte-se, por oportuno, que embora o laudo de fls. 52 indique
vazamento interno de gás no refrigerador danificado, o laudo de fls. 51 confirma que o
produto foi danificado por descarga elétrica, com a queima da placa eletrônica, a
comprovar o nexo causal.
A esse respeito, precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 6
“SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia - Possibilidade (Súmula 188 do STF) - Legitimidade passiva da ré -
ÔNUS DA PROVA - SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito dos segurados - Ré que alega fornecimento
adequado de energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o
ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC Contudo, não logrou êxito nesta comprovação - Imposição do
ônus da prova ao réu - Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença
mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação
regressiva. Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força maior,
de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC).- RECURSO NÃO
PROVIDO” (g/n) (Ap. n. 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 23.2.2017.)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO PROVIDO” (g/n) (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100;
Relator Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. em 18.8.2016.)
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam
ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o causador do dano.
Logo, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 7
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
De fato, a possibilidade de inversão do ônus probatório constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Na hipótese, entretanto, não
cuidou a apelante de produzir provas suficientes a afastar o quanto alegado pela autora,
sendo suficientes as provas trazidas com a inicial.
No mais, não há que se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Por fim, incabível a redução dos honorários, arbitrados em percentual
mínimo de 10% sobre o valor da indenização.
Por tais razões, a sentença é mantida como lançada, inclusive por seus
próprios fundamentos, com majoração dos honorários para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004859-36.2019.8.26.0597 -Voto no 22791
Fmt 8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator